Tribunal: TJES
Processo: 0006480-34.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006480-34.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE EGBERT WEYTINGH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA. ARTIGOS 138 E 140 C/C ART. 141, II E III, DO CÓDIGO PENAL. PENA INFERIOR A UM ANO. APELANTE MAIOR DE 70 ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de calúnia e injúria (arts. 138 e 140 do CP, c/c art. 141, incisos II e III, e art. 69 do CP), às penas de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de injúria e, subsidiariamente, a nulidade da sentença, a incompetência do juízo e a absolvição do apelante por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante das penas concretamente aplicadas e da idade do apelante (superior a 70 anos na data da sentença), está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação.

5. Considerando as penas impostas — 8 meses de detenção pelo crime de calúnia e 1 mês e 10 dias de detenção pelo crime de injúria — aplica-se o art. 109, VI, do CP, que prevê o prazo prescricional de 3 anos, reduzido pela metade (art. 115 do CP), por ser o apelante maior de 70 anos à data da sentença.

6. Decorrido lapso superior a 1 ano e 6 meses entre a sentença (29/11/2023) e a data do julgamento (outubro/2025), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, ensejando a extinção da punibilidade.

7. O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública (art. 107, IV, do CP) e prejudica o exame das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada quando houver trânsito em julgado para a acusação (art. 110, §1º, CP).

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante da pena fixada e da idade do réu, extingue a punibilidade e prejudica o exame das demais questões recursais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0010029-15.2020.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 13.03.2024;
STJ, AgRg no AREsp 1.829.435/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006480-34.2020.8.08.0021

AP
ELAN
TE:
JORGE EGBERT WEYTINGH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

JORGE EGBERT WEYTINGH
,

em face da
s
entença que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes capitulados no artigo 138 c/c o artigo 141, incisos II e III, e no artigo 140 c/c o artigo 141, incisos II e III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e de 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial abert
o.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pel
o provimento do recurso e reforma da sentença, para que seja, preliminarmente, (i)

declarada a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de injúria. Subsidiariamente, requer: (i) a nulidade da decisão que recebeu a denúncia e de todos os atos subsequentes em razão da incompetência absoluta; (iii) nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa decorrente da falta de acesso integral às mídias de audiência; (iv) absolvição do apelante em razão da atipicidade da conduta em relação a ambos os crimes que lhe foram imputados.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Extinção da Punibilidade pela Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa

P
leiteia a nobre Defesa a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de injúria.

Conforme estabelece o §1º do artigo 110 do Código Penal, o lapso prescricional, após o trânsito em julgado para a acusação (o que ocorreu no presente caso), regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença.

No caso do apelante:

Pena por Calúnia (art. 138, CP):
08 (oito) meses de detenção
.

Pena por Injúria (art. 140, CP):
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em
03 (três) anos
se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

No entanto, o apelante era, à época da sentença condenatória (29/11/2023),
maior de 70 (setenta) anos de idade
(fl. 105/105-v).

Tendo decorrido um
lapso prescricional de
01 (um) ano e 06 (seis) meses

entre a DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A PRESENTE DATA, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade do apelante em relação aos delitos de injúria e calúnia.

Os marcos interruptivos da prescrição considerados para a modalidade retroativa são:
Recebimento da Denúncia:
22.05.2023;
Prolação da Sentença Condenatória:
29.11.2023.

A contagem da prescrição da pretensão punitiva retroativa se dá entre a data da sentença e a data do recebimento da denúncia, ou entre a data da sentença e a data atual (do julgamento do recurso), se mais benéfica.

Uma vez que a prescrição da pretensão punitiva já se operou em
29 de maio de 2025
, impõe-se a sua declaração.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é questão de ordem pública e extingue a punibilidade do agente (art. 107, IV, CP), prejudicando o exame de todas as demais teses recursais (nulidade, incompetência, cerceamento de defesa e atipicidade da conduta), consoante jurisprudência consolidada.

Uma vez reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tem-se por prejudicado o exame dos demais pleitos recursais meritórios.

Por todo o exposto,
C
ONHEÇO
do recurso
e
Acolho a preliminar de mérito
e, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, para
DECLAR
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
JORGE EGBERT WEYTINGH
em relação aos crimes previstos no artigo 138 c/c o artigo 141, incisos II e III, e no artigo 140 c/c o artigo 141, incisos II e III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.